Tribunal: TJSP
Processo: 2261736-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória decorrente de vícios construtivos – Decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva da CDHU e a arguição de existência de litisconsórcio necessário e indeferiu a denunciação à lide – Insurgência da ré – Não conhecimento da questão atinente ao litisconsórcio – Ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC – Aplicabilidade do Código de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória decorrente de vícios construtivos – Decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva da CDHU e a arguição de existência de litisconsórcio necessário e indeferiu a denunciação à lide – Insurgência da ré – Não conhecimento da questão atinente ao litisconsórcio – Ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com a CDHU – Contrato de adesão – Vedação da denunciação à lide – Inteligência do artigo 88 da Lei no 8.078/1990 – Decisão mantida – Recurso não provido, na parte conhecida.

Nega-se provimento ao recurso, na parte conhecida.